Tribunal: TJSP
Processo: 2151560-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. APELAÇÃO JULGADA PELA CÂMARA. TRÂNSITO EM JULGADO. Incompetência para reanálise da matéria. Não conhecimento da impetração.